Tribunal: TJDFT
Processo: 0703543-18.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. REALOCAÇÃO DA PASSAGEIRA EM OUTRA COMPANHIA AÉREA. PERDA DE COMPROMISSO NA CIDADE DE DESTINO. ATRASOS SUCESSIVOS DAS COMPANHIAS AÉREAS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar cada uma das companhias aéreas rés/recorridas a pagar a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, de modo a arbitrar o valor total da reparação em R$ 3.000,00 (três mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente adquiriu passagem aérea, com saída de Brasília às 12h10 e chegada às 14h, a fim de participar de um evento na cidade de São Paulo/SP, que teria início às 17h30 do dia 04/12/2024, cujo término ocorreria às 21h da mesma data. Relata que, ao chegar ao aeroporto de Brasília, às 10h17, tomou conhecimento de que o voo havia sido remarcado para às 13h, o que foi acatado pela recorrente. Não obstante, houve nova remarcação para às 16h55 e chegada às 18h45, o que foi recusado pela consumidora, pois perderia parte de sua programação. Após 2 horas de negociações, a recorrente foi realocada em voo operado pela 2a recorrida, que chegaria ao destino às 17h. No entanto, o voo sofreu atraso e chegou a São Paulo tão somente às 20h29, o que fez com que a recorrente perdesse sua programação do dia em questão.
4. O Juízo de primeiro grau assim concluiu: “Desse modo, tem-se que as rés, embora tenham oferecido à autora alternativas de reacomodação, execução do serviço por outra modalidade e alimentação, nos termos do art. 27, da Resolução 400 da ANAC, em razão dos cancelamentos e atrasos dos voos, o autor se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, inc. I, do CPC/2015, de provar o prejuízo moral que suportou em razão da conduta praticada pelas rés, porque comprovou ter perdido a entrada antecipada da CCXP24, em 04/12/2024, que ocorreria das 18h às 21h, e o ingresso gratuito para assistir à pré-estreia de um filme às 17h30min, conforme documentos de ID 224733291, pois somente às 20h29min conseguiu fazer o "check in" em seu hotel (ID 224735345), não havendo tempo hábil para chegar ao evento”.
5. Nas razões recursais, a recorrente pede a majoração do valor da indenização, ao fundamento de que o valor arbitrado na origem teria sido aquém dos danos suportados.
6. Contrarrazões aos IDs 72626456 e 72626457.
7. Comprovante de depósito judicial no valor de R$ 1.546,50 ao ID 72626445 e, ao ID 72626455, no valor de R$ 1.552,64.
8. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados à peça recursal, defiro o benefício à recorrente. Quanto à impugnação apresentada nas contrarrazões de ID 72626456, rejeito-a, porquanto destituída de lastro probatório para infirmar as alegações e os documentos apresentados pela parte hipossuficiente.
III. Questão em discussão
9. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em estabelecer se o valor arbitrado na origem a título de danos morais estaria consentâneo com as circunstâncias do caso.
IV. Razões de decidir
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
11. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (artigo 5o, V e X, da CF; artigo 6o, VI, do CDC).
12. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que restou demonstrado no caso em análise.
13. Isso porque que configura dano moral a situação fática decorrente do cancelamento de viagem adquirida com ampla antecedência, pois o consumidor, ao adquirir os serviços, planeja suas férias, reserva o período e faz programações e, no caso em análise, houve sucessivos atrasos, o que fez com a recorrente perdesse importante evento. Com isso, a conduta ultrapassa o mero aborrecimento e o simples descumprimento contratual, e, assim, caracteriza fato gerador de dano moral. Precedente: Acórdão 1857944, 0747171-86.2023.8.07.0016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/05/2024, publicado no DJe: 20/05/2024.
14. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, assim como ocorreu no caso devolvido à análise desta e. Turma Recursal.
15. Nesse trilhar, entendo que o valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada uma das recorridas, obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da recorrente.
V. Dispositivo
16. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
Art. 6o, VI, do CDC.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1857944, 0747171-86.2023.8.07.0016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/05/2024, publicado no DJe: 20/05/2024.